Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO. INFORMAÇÃO. MULTAS APLICADAS. VEÍCULO LOCADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Defere-se a tutela que atende ao dispositivo legal, presentes a emergencialidade da medida e a plausibilidade do direito invocado.
3. Preserva-se intacta a decisão recorrida, que determinou a apresentação de informações sobre multas aplicadas ao veículo locado, bem como a manutenção do contrato de locação, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória.
4. As astreintes destinam-se a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
5. Recurso conhecido e desprovido.